Tribunal: TJPA
Processo: 0000602-88.2018.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000602-88.2018.8.14.0003

APELANTE: CIRO MARCIAL ROZA JUNIOR

APELADO: ROSANGELA MARIA PALMA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0000602-88.2018.814.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALENQUER/PA ( VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: CIRO MARCIAL ROZA JUNIOR

ADVOGADO: JOÃO PORTILHO FERREIRA BENTES JUNIOR – OAB/PA 15.419

EMBARGADO: ROSÂNGELA MARIA PALMA CORREA

ADVOGADO: MARINÊS CATTANI – OAB/PR 118.325

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO LEGAL. ART. 1.023 DO CPC. CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Ciro Marcial Roza Junior contra acórdão que negou provimento à apelação cível em ação de interdito proibitório, sendo certificada a intempestividade do recurso em razão de sua interposição após o prazo legal de cinco dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, aptos ao conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.023 do CPC dispõe expressamente: “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. § 1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229. § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.”

4.

A certidão acostada aos autos consigna: “CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que, após consulta ao sistema PJE2G, constatei a intempestividade dos embargos de declaração, considerando a publicação do Acórdão no Diário de Justiça Nacional no dia 25/02/2026 e o término do prazo recursal para oposição dos embargos no dia 04/03/2026, conforme ‘aba de expedientes’, abaixo. O referido é verdade e dou fé.”

5.

A jurisprudência estabelece que embargos de declaração intempestivos não produzem efeito interruptivo do prazo recursal, sendo inviável o conhecimento do recurso.

6.

A interposição dos embargos fora do prazo legal configura vício insanável de admissibilidade, impondo o não conhecimento.

7.

A tempestividade constitui requisito de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 dias, conforme art. 1.023 do CPC.

2.

A interposição intempestiva impede o conhecimento do recurso e não interrompe o prazo recursal.

3.

A tempestividade é requisito de admissibilidade recursal de ordem pública, cognoscível de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.240447-7/002, Rel. Des. Christian Gomes Lima, j. 17.07.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000602-88.2018.814.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALENQUER/PA ( VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: CIRO MARCIAL ROZA JUNIOR

ADVOGADO: JOÃO PORTILHO FERREIRA BENTES JUNIOR – OAB/PA 15.419

EMBARGADO: ROSÂNGELA MARIA PALMA CORREA

ADVOGADO: MARINÊS CATTANI – OAB/PR 118.325

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CIRO MARCIAL ROZA JUNIOR
interpôs Declaratórios contra Acórdão( Vide PJe ID 33923612), que conheceu e negou provimento ao

Recurso de

Apelação Cível conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E DA AMEAÇA DE TURBAÇÃO. CONFISSÃO TÁCITA POR INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. DESPREZO DO RECORRENTE AOS MEIOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Ciro Marcial Roza Junior contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que julgou procedente o pedido de Rosângela Maria Palma Corrêa em ação de interdito proibitório. A autora alegou posse mansa, pacífica e contínua sobre imóvel rural, bem como a prática de atos de turbação por parte do réu, consistentes na destruição de cercas e imposição de novas divisas. A sentença reconheceu a procedência do pedido com base em prova documental e testemunhal favorável à autora, além da intempestividade da contestação apresentada pelo requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há impossibilidade jurídica do pedido por ausência de descrição do imóvel; (ii) estabelecer se a autora é parte legítima ativa na demanda, ante a alegação de não ser titular registral do bem; (iii) determinar se a descrição da área é suficientemente precisa para o ajuizamento da ação possessória; e (iv) verificar se restou comprovada a posse da autora e o justo receio de esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de interdito proibitório, conforme os artigos 561 e 567 do CPC, exige a demonstração da posse e do justo receio de turbação. Tais requisitos foram atendidos pela autora, que apresentou prova documental da posse e produziu prova testemunhal que confirmou o uso do imóvel para atividades agropecuárias e os atos de turbação perpetrados pelo réu.

4. A jurisprudência do TJMG reforça essa exigência probatória ao afirmar que “a prova da posse deve ser clara, contínua e ostensiva”, e que “a ausência de documentos idôneos [...] fragiliza a pretensão possessória” (TJMG, AI 1.0000.24.454902-8/001, Rel. Des. Francisco Costa, 12ª Câmara Cível, j. 03.12.2025, pub. 04.12.2025).

5. O réu, por sua vez, apresentou contestação intempestiva, o que ensejou sua desconsideração nos termos do art. 344 do CPC, implicando confissão ficta quanto aos fatos alegados pela autora.

6. Além da intempestividade da defesa, o recorrente
desprezou seus meios de prova
, não apresentando provas em momento oportuno (fase do art. 357 do CPC), tampouco indicando ou produzindo prova oral, respondendo negativamente a cada pergunta do juízo quando instado a se manifestar sobre o interesse em produzir provas testemunhais ou prestar depoimento pessoal.

7. O entendimento doutrinário citado no voto, de Leonardo Carneiro da Cunha, reforça a exigência de prova da ameaça: “No interdito proibitório, o autor tem de provar, além de sua posse [...], a ameaça de turbação ou esbulho, daí advindo o justo receio”, admitindo-se, quando necessário, justificação prévia.

8. A alegação de ilegitimidade ativa por ausência de registro em nome da autora não se sustenta, pois a tutela possessória independe da titularidade do domínio, bastando a comprovação do exercício fático da posse, conforme reiterado pela jurisprudência e pela doutrina.

9. A ausência de impugnação da autora quanto à intempestividade da defesa não elide os efeitos jurídicos da preclusão temporal nem a responsabilidade probatória do réu, que permaneceu inerte em demonstrar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, conforme prevê o art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prova da posse e do justo receio de esbulho constitui requisito indispensável para o deferimento do interdito proibitório, nos termos dos arts. 561 e 567 do CPC.

2. A confissão ficta decorrente da intempestividade da contestação reforça a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

3. A posse é protegida judicialmente independentemente do registro do imóvel, bastando o exercício fático e comprovado da posse.

4. O desprezo pelo ônus probatório, mediante a não apresentação de provas e a recusa em produzi-las, impede o acolhimento de alegações defensivas em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 567, 373, I e II, 344 e 357.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24.454902-8/001, Rel. Des. Francisco Costa, 12ª Câmara Cível, j. 03.12.2025, pub. 04.12.2025.

Doutrina relevante citada
: CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT.( Pje ID 33198339)

As

razões recursais

assentam

no vício da omissão sob as seguintes vertentes:

a.

falta de identificação da área do objeto da lide;

b.

decisão que se limitou em manter a sentença combatida;

c.

acórdão incerto e inexequível e

d.

necessário exame dos requisitos da ação possessória, com fundamentação adequada.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID 34738529).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 34820018).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0000602-88.2018.814.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALENQUER/PA ( VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: CIRO MARCIAL ROZA JUNIOR

ADVOGADO: JOÃO PORTILHO FERREIRA BENTES JUNIOR – OAB/PA 15.419

EMBARGADO: ROSÂNGELA MARIA PALMA CORREA

ADVOGADO: MARINÊS CATTANI – OAB/PR 118.325

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Conforme artigo 1.023 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

§ 1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229.

§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

O Recurso deve ser oposto, usando a linguagem literal do Código de Processo Civil, em 05(cinco) dias, cuja ultrapassagem do temo gera

o reconhecimento da intempestividade que, por sua vez, enseja juízo negativo de prelibação.

Nessa perspectiva.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
APELAÇÃO INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Espólio de José Augusto Vieira, representado pelo inventariante Cássio José Veloso, contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Montes Claros, que, nos autos da Ação de Despejo por Denúncia Vazia c/c Cobrança de Aluguéis ajuizada em face do Espólio de Maria Soares Dias, representado pela inventariante Maria Eva Alves Nascimento, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O recurso objetiva a reforma da sentença, com alegações sobre posse precária, função social da propriedade, validade de contrato e necessidade de produção de provas. A parte recorrida apresentou contrarrazões, sustentando a intempestividade da apelação e ausência de preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal, à luz da oposição de embargos de declaração intempestivos e da alegação de deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.003, § 5º, do CPC fixa o prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso de apelação, contados da intimação da sentença.
4. A intimação da sentença ocorreu em 13/05/2024, iniciando-se o prazo recursal no dia útil subsequente e encerrando-se em 03/06/2024.

5. A parte apelante opôs embargos de declaração em 21/05/2024, após o decurso do prazo de cinco dias previsto no art. 1.023 do CPC, sendo estes reconhecidamente intempestivos (ordem nº 92).

6. Embargos de declaração intempestivos não produzem o efeito interruptivo do prazo recursal previsto no art. 1.026 do CPC, consoante entendimento consolidado na jurisprudência do TJMG
.
7. A apelação foi interposta em 11/10/2024, muito além do prazo lega l, configurando-se, portanto, sua intempestividade.
8. A ausência de preparo recursal reforça a inadmissibilidade do recurso, mas não chegou a ser analisada, diante do vício antecedente da extemporaneidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:

1. A oposição de embargos de declaração intempestivos não interrompe o prazo para interposição de recurso de apelação.
2. A apelação interposta após o prazo legal de 15 dias úteis é intempestiva e deve ser inadmitida.
3.
A tempestividade constitui requisito de admissibilidade recursal de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5º; 1.023, caput; 1.026; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.108560-0/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 08.10.2021; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.043070-8/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 15.09.2021; TJMG, Agravo Interno Cv nº 1.0312.18.001060-4/002, Rel. Des. João Cancio, j. 14.09.2021; TJMG, Agravo Interno Cv nº 1.0231.14.005925-5/003, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 06.08.2020. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.240447-7/002, Relator(a): Des.(a) Christian Gomes Lima (JD) , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2025, publicação da súmula em 18/07/2025).Negritei.

Caso concreto.

Os Declaratórios opostos são intempestivos consoante certidão lavrada pela Unidade de Processamento Judicial cujo teor insere o escrito:

CERTIDÃO

CERTIFICO
, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que, após consulta ao sistema PJE2G, constatei a intempestividade dos embargos de declaração, considerando a publicação do Acórdão no Diário de Justiça Nacional no dia 25/02/2026 e o término do prazo recursal para oposição dos embargos no dia 04/03/2026, conforme " aba de expedientes", abaixo. O referido é verdade e dou fé.( Pje ID 35318089)

À vista disso, o descuido quanto ao prazo recursal(5 dias), predicam os Declaratórios como intempestivos a não impor maiores digressões.

Portanto, não

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

eis que intempestivos conforme motivação esposada.

Deixo de predicá-lo como protelatórios por entender que estão
ainda
agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de mesmo

recurso desnecessário e procrastinatório.

É o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/05/2026